Tribunal: TJSP
Processo: 1000484-95.2023.8.26.0097
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Alegação de contradição. Sem razão. As questões levantadas pela financeira embargante, no tocante à abusividade dos juros remuneratórios previstos no contrato, já foram devidamente apreciadas pelo v. aresto vergastado. Inexistência de violação à Constituição ou à legislação federal. Embargos declaratórios rejeitados, com determinação.